Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020284-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão do Processo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - CNPJ: 61.584.223/0004-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL PRECEDIDA DE AÇÃO ANULATÓRIA - DISCUSSÃO DO MESMO DÉBITO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - EVIDENCIADA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO - ADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, a existência de prejudicialidade externa possibilita a suspensão da execução fiscal até o julgamento da ação anulatória anteriormente ajuizada.

2. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
”, interposto por
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.o 1031360-58.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que reputou garantido o feito executivo, mas não o sobrestou, nos seguintes termos (ID. 123377927– autos n.o 1031360-58.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Reputo garantida a execução fiscal pelo seguro garantia ofertado em id. 95060499.

A respeito do efeito suspensivo, a existência de ação anulatória em que se discute o crédito exequendo, por si só, não suspende a exigibilidade da dívida. Isso porque o rol do art. 151 do CTN é taxativo, impedindo que outras medidas sejam aptas a suspender a exigibilidade do crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151 do CTN (REsp 1.073.080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009).

Precedentes: AgRg no Ag 842.058/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007; AgRg no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/11/2010; AgRg no AREsp 80.987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013; AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11/02/2014.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.125.021/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Portanto, inexistindo qualquer hipótese prevista no art. 151 do CTN, não há suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, com isso, da execução fiscal. Certifique-se acerca do oferecimento de embargos, pois, nos termos do art. 16, II, da LEF, o prazo conta-se da juntada da prova do seguro garantia.

Intime-se.

CUIABÁ, 15 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que não requereu a

“(...) declaração da suspensão dos efeitos do crédito tributário, mas no reconhecimento de que a existência de ação anulatória, na qual se discute os mesmos créditos tributários, impactará o resultado desta execução fiscal, sem mencionar a possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes caso ambos os processos sigam o seu curso normalmente”
.

Narra que:
“(...) promoveu a distribuição de Ação Anulatória do mesmo débito executado, promovendo a apresentação de apólice de seguro garantia, em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva pela Fazenda Pública, até porque, é pessoa jurídica de direito privado que atua nos setores da construção civil, necessitando manter a sua regularidade fiscal perante os Fiscos Estaduais, dentre estes o do Mato Grosso, para a desenvolvimento de suas atividades”
.

Relata, também, que:
“(...) o seguro garantia não tem o condão de impedir o ajuizamento da ação executiva, e este não foi o objeto do pedido deduzido pela Agravante. O que se buscou, foi a determinação de sobrestamento da ação executiva até o julgamento final da ação anulatória no 1027542- 98.2022.8.11.0041, pois está configurada a existência de prejudicialidade externa entre as ações. Ou seja, a decisão de mérito de uma ação afetará diretamente o outro processo”
.

Salienta, ainda, que:
“(...) a garantia apresentada (Apólice de Seguro no 02852.2022.0001.0775.0002611) se mostrou suficiente e idônea, não por outro motivo, foi aceita pela Fazenda Estadual e juízo, de modo que não há qualquer risco de prejuízo ao Fisco Estadual, o que reforça a necessidade de concessão de tutela antecipada para se determinar o reconhecimento da suspensão da execução fiscal e eventuais atos constritivos, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) seja concedida a tutela antecipada recursal
inaudita altera parte
, para que seja determinada a imediata suspensão de qualquer ato constritivo, em conjunto com o sobrestamento da demanda executiva, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento;

b) concedida a tutela antecipada recursal requerida, seja intimado o Agravado para que, querendo, apresente

contrarrazões ao presente recurso;

c) seja, ao final, conhecido e integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela recursal acima requerida, a fim de reformar a decisão agravada, para se determinar o imediato sobrestamento da Execução Fiscal até o julgamento final da Ação Anulatória no 1027542- 98.2022.8.11.0041, em razão da evidente prejudicialidade extar, há relação de prejudicialidade entre as demandas; e

(...)”.

O pedido liminar não foi concedido, de acordo com a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em substituição legal, no ID. 181719670.

Dessa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a reconsideração e o deferimento do efeito suspensivo (ID. 184819179).

Contrarrazões ao agravo de instrumento inseridas no ID. 182591193, por via das quais a parte agravada requer seja negado provimento.

Dispensada a intervenção ministeria, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de recurso de "
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
", interposto por CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.o 1031360-58.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que reputou garantido o feito executivo, mas não o sobrestou (ID. 123377927 - processo n.o 1031360-58.2022.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou no dia
17.08.2022
, ação de execução fiscal em desfavor da parte agravante (CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.), objetivando a cobrança judicial da CDA n.o 2022619856, na quantia de
R$ 127.452,49 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
.

No processo originário (n.o 1031360-58.2022.8.11.0041), constata-se que, na peça do ID. 95060499 (14.09.2022), a parte executada/agravante (CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.), ofereceu apólice de seguro garantia e requereu a suspensão da lide até o trânsito em julgado da "
AÇÃO ANULATÓRIA
" n.o 1027542-98.2022.8.11.0041, distribuída em
22.07.2022
. Todavia, o juiz de primeiro grau reconheceu a garantia do juízo e registrou a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 151, do CTN.

Depois de proferida a decisão ora hostilizada, a parte executada (CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.), interpôs este agravo de instrumento, que ora se analisa.

Cumpre apontar, ainda, que, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, verifica-se que o agravo de instrumento n.o 1016664-43.2022.8.11.0000, vinculado à mencionada ação anulatória n.o 1027542-98.2022.8.11.0041, foi parcialmente provida para somente autorizar a CPEN diante do oferecimento da apólice de seguro garantia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não sendo cabível o pedido de abstenção de inclusão do contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Recurso conhecido e provido em parte, decisão reformada”.

Quando do retorno dos autos ao primeiro grau, proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extiguiu o feito (ID. 135674627 - n.o 1027542-98.2022.8.11.0041) e, até o presente momento, a demanda está com prazo em curso.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, é sabido que o artigo 151, do Código Tributário Nacional, revela as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes
”.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que não se observa nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo acima transcrito, tendo em vista que o pedido para expedição de CPEN foi concedido diante do seguro garantia, consoante narrado anteriormente, no agravo de instrumento n.o 1016664-43.2022.8.11.0000.

Outrossim, atenta aos argumentos expostos pela parte agravante, verifica-se que, de fato, existe relação de prejudicialidade externa entre a ação de execução fiscal (n.o 1031360-58.2022.8.11.0041, de 17.08.2022) e a anulatória (n.o 1027542-98.2022.8.11.0041, de 22.07.2022), considerando que o resultado desta, repercute diretamente naquela, podendo determinar a extinção do crédito discutido, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodvim
, 2017, páginas 546 e 547, ensina o seguinte:

“As questões prejudiciais podem ser internas (endógenas) ou externas (exógenas). As primeiras são aquelas que surgem dentro do próprio processo e com a supressão do sistema da ação declaratória incidental não geram suspensão do processo. O próprio art. 313, V, “a”, do Novo CPC prevê expressamente que a suspensão depende de outro processo pendente.

As questões prejudiciais externas são aquelas que constituem objeto de outros processos, podendo ser homogêneas (objeto de outro processo da jurisdição civil) ou heterogêneas (objeto de outro processo da jurisdição criminal), sendo que o dispositivo ora comentado versa sobre a questão prejudicial externa homogênea. Na jurisdição civil inclui-se a suspensão de processo em trâmite em diferentes Justiças, como Federal e Estadual (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.445.137/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 24/03/2015, Dje 30/03/2015), e Estadual e Trabalhista (STJ, 2a Seção, CC 126.697/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/08/2014, Dje 19/08/2014).

Por uma questão de lógica, havendo suspensão entre dois processos em razão da prejudicialidade externa, é natural que seja suspenso o processo prejudicado à espera do julgamento do processo prejudicial. Havendo tal espécie de prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica controvertida é discutida incidentalmente enquanto o processo no qual a mesma relação é discutida de forma principal não é decidido”.

Nesse sentido está o fundamento do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, que possibilita a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda ou da declaração de existência, ou não, de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

(...)”.

O mesmo entendimento é seguido pela jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CAUTELAR FISCAL –
EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS
- SUSPENSÃO DO PROCESSO – ADMISSIBILIDADE.
A despeito da autonomia do processo de execução (art. 784, § 1o, CPC), havendo conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico (art. 55, § 2o, I, CPC), e não tendo sido reunidos os feitos para julgamento simultâneo, cabível a suspensão da execução fiscal até o julgamento da anulatória de lançamento tributário, em face da existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, a, CPC) e risco de decisões conflitantes ou contraditórias
(art. 55, § 3o, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 30058152920208260000 SP 3005815-29.2020.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 02/09/2021, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021)”. (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – R. decisão que rejeitou o incidente – Pretensão de se determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no 1074156-45.2021.8.26.0053, sob pena de serem geradas decisões conflitantes –
Possibilidade – Ocorrência de conexão – Existência de prejudicialidade externa que faz necessária a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento da ação anulatória anteriormente proposta, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do CPC
– Precedentes - Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22840073820228260000 SP 2284007-38.2022.8.26.0000, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 10/02/2023, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2023)” (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA AMBIENTAL –
AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313, INCISO V, CPC/15 – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevê o Código de Processo Civil a possibilidade de suspensão da ação ante a existência de prejudicialidade externa – Artigo 313, inciso V, do CPC/15. 2. Sentença proferida em ação anulatória, de natureza cognitiva, que produzirá efeitos sobre a existência e conteúdo da ação executiva. 3.
Suspensão da ação de execução fiscal enquanto se aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória proposta previamente
. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10150579720198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2020)”. (grifei).

Além disso, o Superior Tributal de Justiça expõe que:
“Caberá ao juízo executório, caso verifique relação de prejudicialidade entre as ações, decidir pela suspensão da ação de execução fiscal, na forma do art. 313, V, A do Código Fux”.
Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS NA VARA DE EXECUÇÕES. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. A DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO FEZ QUALQUER CONSTATAÇÃO QUANTO À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. CABERÁ AO JUÍZO EXECUTÓRIO, CASO VERIFIQUE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES, DECIDIR PELA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NA FORMA DO ART. 313, V, A DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 3. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 313, V, a do Código Fux. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. 4. Ao contrário do que alegado nas razões recursais, a decisão monocrática ora agravada não fez qualquer consideração quanto à inexistência de conexão ou continência entre as Ações, deixando ao Juízo da Execução a possibilidade de suspender a Execução Fiscal, caso constate relação de prejudicialidade entre ela e a Ação Anulatória. 5. O correto enquadramento jurídico dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, inclusive com base em casos análogos já decididos por esta Corte Superior, evidentemente não viola a proibição da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo Interno da Autarquia Federal a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1196503 RJ 2017/0281736-0,
Relator
: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)”.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (artigo 1.015, e seguintes do CPC), vislumbro que a ação de execução depende do julgamento de outra causa, motivo pelo qual o feito executivo deve ser suspenso.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 184819179).

Em suas razões recursais, a parte agravante ratificou os fundamentos discorridos no agravo de instrumento, aduzindo, em suma, a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognção mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para suspender a execução fiscal n.o 1031360-58.2022.8.11.0041, até o trânsito em julgado da ação anulatória n.o 1027542-98.2022.8.11.0041.

Consequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024